Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão na parte em que, por maioria, manteve a condenação do réu pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto no art. 218-A do Código Penal.
2. O réu foi acusado de praticar ato de automasturbação em ambiente doméstico no qual havia crianças, sendo observado por vítima menor de 14 anos.
3. O voto minoritário absolveu o acusado por insuficiência de provas quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se as provas produzidas demonstram, de forma segura, que o réu praticou ato libidinoso com a intenção de obter satisfação sexual em razão de estar sendo observado por criança ou adolescente menor de 14 anos, elemento subjetivo exigido pelo art. 218-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O tipo penal do art. 218-A do Código Penal exige dolo específico, consistente na intenção de satisfazer a lascívia justamente pelo fato de a conduta ser presenciada por criança ou adolescente.
6. O relato da vítima indicou que, ao perceber que estava sendo observado, o réu interrompia o ato e ocultava o órgão genital, o que gera dúvida razoável quanto à intenção de se exibir para a menor.
7. Embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, o conjunto probatório não se mostrou suficiente para comprovar, com a certeza exigida, o elemento subjetivo do tipo penal.
8. A existência de dúvida razoável quanto ao dolo específico impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.